Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULAS 345 E 519 DO STJ.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação por ele oposta em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Em sede de agravo de instrumento, o ente afirma que a rejeição no todo ou em parte da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a condenação do executado sucumbente em honorários. Defende que os honorários arbitrados devem ser arcados tão somente pelo exequente.
3. Conforme a Súmula n. 345 do STJ, são devidos “honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. No caso dos autos, trata-se de condenação decorrente de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, autos n. 32159/97.
4. O STJ relaciona a fixação de honorários ao cumprimento de sentença à inércia do vencido, que deu causa à instalação de um novo procedimento (execução/cumprimento de sentença). Ao julgar o REsp n. 1.134.186/RS, sob o rito do recurso repetitivo, a Corte Especial do STJ elaborou os enunciados de Súmulas n. 517, 518 e 519. Em apertada síntese, entendeu serem cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 475-J do CPC (S. 517). Entendeu, também, não serem cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (S. 519).
5. Aplica-se ao caso o raciocínio da Súmula n. 519 do STJ, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos segundos honorários sucumbenciais, pois já houve a condenação quando do início da ação executiva (S. 345).
6. Precedentes: ENY NUNES DOS REIS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1410289, 07395124520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022; DISTRITO FEDERAL vs LUIZ PEREIRA DE CASTRO. Acórdão 1406381, 07380488320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes da impugnação ao cumprimento de sentença.